Tribunal: TJMT
Processo: 1039081-50.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039081-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA BATISTA DA SILVA - CPF: 134.673.147-08 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 204716167, no R.I. nº 1039081-50.2023.8.11.0001

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado
.

A parte Embargada deixou de apresentar resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, a
pesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial.

Dessa forma, restando ausentes no feito originário os
extratos oficiais
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos, com indicação clara da inexistência de registros (
anteriores/posteriores
) em nome do consumidor, inexiste erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impondo o não acolhimento dos embargos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024